Tribunal: STF
Processo: RE 1327936
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. PRESCRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE CLASSES SALARIAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentado da extinta FEPASA. Pretensão de recebimento de piso salarial equivalente a 2,5 salários mínimos, nos termos de Contrato Coletivo. Admissibilidade. LE nº 9.343/96. Incidência das regras dos arts. 40, § 8º, da CF. Precedentes. Juros e correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810). Sentença reformada. Recurso conhecido e provido, com observação” (fl. 23, e-vol. 5).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, os incs. XXXVI, XLII e XLIV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o art. 25, o caput e os incs. XI e XIII do art. 37, o § 8º do art. 40, o caput e o § 1º do art. 169, o § 5º do art. 195 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4.
    Salienta que,“para cumprimento da diretriz fixada pelo C. STF na Súmula Vinculante n. 4, vedado que está ao Poder Judiciário alterar critério de reajuste ou remuneração de empregados ou de servidor público ao arrepio da lei ou das disposições contratuais (notadamente coletivas) vigentes, basta julgar improcedente a ação, pois não houve comprovação, pela parte autora, de previsão, nos instrumentos contratuais individuais ou coletivos, de cláusula determinando o piso salarial de 2,5 salários mínimos, nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação (ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373,1 do CPC)” (fl. 20, e-vol. 6).
    Assevera que, “sem a comprovação de que os ferroviários da ativa estão recebendo o piso salarial de 2,5 salários mínimos, não está a ré descumprindo nem a Lei de 1996, nem aquele contrato coletivo, nem a legislação estadual que determina o pagamento da complementação dos ferroviários nos termos do que é pago aos pares da ativa, nem mesmo as disposições do artigo 40 da Constituição Federal, mesmo que se entendam aplicáveis” (fl. 20, e-vol. 6).
    Argumenta que “em nenhum momento o artigo 4º da Lei Estadual n. 9.343/96 e as cláusulas contratuais a ele correlatas pretenderam conferir direitos salariais permanentes à categoria a que pertencia o instituidor do benefício” (fl. 4, e-vol. 7).
    Pondera que “a prescrição operou-se tanto em razão das disposições do artigo 1º do Decreto 20.910/32, como em razão do disposto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, pois era o falecido instituidor da pensão que recebe, empregado submetido e contratado nos termos da CLT” (fl. 6, e-vol. 7).
    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão de julgamento da apelação, tendo em vista a afronta à Constituição Federal, julgando-se improcedente a ação, seja pelo reconhecimento da prescrição para receber o abono resultante da diferença entre o valor recebido e o valor do suposto piso salarial de 2,5 salários mínimos, não incorporável, nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, bem como em razão de não haver disposição contratual que assegure o benefício nos últimos cinco anos antes do ajuizamento, ou porque não tem a parte autora o direito pleiteado, com a fixação de honorários decorrentes da sucumbência em favor da ré, salientando que a improcedência da ação decorre dos termos da r. decisão proferida pelo C. STF, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 603.451/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, reconhecendo-se a existência da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica objeto desta ação e, requerendo, desta forma, seja aplicada a solução adotada pelo Min. Celso de Mello no julgamento do RE 595750, o qual entendeu que ‘se impõe, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 221/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei n. 11.418/2006), pois tal regra foi alterada pelos instrumentos coletivos vigentes desde 2000, não mais subsistindo o piso em 2,5 salários mínimos” (fl. 69, e-vol. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de contrariedade ao art. 1º, aos incs. XXXVI, XLII e XLIV do art. 5º, ao inc. IV do art. 7º, ao art. 25, ao caput e aos incs. XI e XIII do art. 37, ao caput e ao § 1º do art. 169 e ao § 5º do art. 195 Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018) 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – Fepasa, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
     “Primeiro não há que se falar em prescrição do fundo de direito, eis que se cuida de prestação continuada, de trato sucessivo, que se renova mês a mês, hipótese na qual se aplica o entendimento constante do verbete da Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça1 . Aliás, referida tese vem reiteradamente sido reafirmada pelo C. STJ.
    No cerne, bem examinados os autos, o autor, que é aposentado da extinta FEPASA, pugna pela condenação da ré a revisar a complementação de proventos que lhe é pago, de forma a atingir o equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, com os devidos reflexos. 
    De início cabe afastar o argumento referente ao óbice da Súmula Vinculante nº 04 do STF (Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial). O pedido não colide com esse enunciado, uma vez que seu fundamento é exatamente a existência de previsão legal para tanto e o próprio verbete vinculante também estabelece que não pode haver substituição desta referência pelo Judiciário. 
    Com efeito, a Lei Estadual nº 9.343/96 deixou explícito que a responsabilidade pelo pagamento das referidas complementações caberia à Fazenda do Estado.
    (…) Portanto, se foi concedido aumento geral à categoria dos ferroviários por meio de contratos coletivos de trabalho que estabeleceram piso remuneratório de 2,5 salários mínimos, é certo que a Fazenda do Estado não poderia deixar de estender tal aumento aos inativos e pensionistas. O pedido tem como fundamento o estatuído na Lei n.º 9.343/96, que incorporou os termos do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Desse modo, o autor faz jus ao recebimento do piso salarial equivalente a 2,5 salários mínimos, motivo pelo qual a procedência deste pedido era mesmo de rigor, sob pena de se ferir não só o disposto na Lei nº 9.343/96, mas também o princípio da isonomia estabelecido pelo artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, cujo comando foi mantido pelo artigo 7º da EC n.º 41/03, que estabelece que “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” E da análise dos demonstrativos de pagamento juntados aos autos, nota-se que o “quantum” pago pela Fazenda está muito aquém do limite mínimo (fls. 24/72). Lídima a extensão ao aposentado do direito ao recebimento da complementação equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, nos termos pretendidos, já que o piso salarial foi estabelecido de forma genérica, independentemente de cargo ou função” (fls. 1-4, e-vol. 6).
    Rever os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato coletivo de trabalho, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Para examinar a pretensão dos recorrentes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932 e Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.233.383, de minha relatoria (DJe 18.9.2019), e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.200.138, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 6.8.2019).
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 13.280/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTRA A CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 966.914-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.9.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora